Tribunal: TJES
Processo: 5014010-88.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014010-88.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCENI DAMACENO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO
–
PRESCRIÇÃO
ÂNUA
–
ART. 206, § 1º, II,
b
,
DO CÓDIGO CIVIL –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL –
LAUDO MÉDICO PARTICULAR – SUFICIÊNCIA – PERÍCIA JUDICIAL – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
De acordo com o disposto no art. 206, §1º, II, b, do CC, nas ações em que se pleiteia o recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro, o prazo prescricional é de 01 (um) ano, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão. Precedentes STJ. Súmulas nº 101 e 278 STJ.

2.
No caso consta dos autos laudo médico, datado de 18/06/2019, que atesta de forma expressa a incapacidade definitiva da requerente para o desempenho de quaisquer atividades laborativa, data a partir da qual houve inequívoca ciência quanto a tal condição.

Todavia, a ação somente foi proposta em 09/06/2022, o que evidencia a ocorrência da prescrição.

3.
O laudo médico particular revela-se suficiente para caracterização da ciência inequívoca da autora sobre sua incapacidade laborativa, razão pela qual reputa-se desnecessária a realização de perícia judicial, circunstância que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

ALCENI DAMACENO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº
BAN
ESTES SEGUROS
S/A
)
, nos autos da ação ordinária que move em face do
BAN
ESTES SEGUROS
S/A
, que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e resolveu o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais acostadas no evento nº 8579513, a apelante alega, em síntese, que:
I)
“o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral (súmula 278 STJ)” (fl. 04);
II)
“a contagem do lapso prescricional se dá com a perícia médica a ser realizada judicialmente, por ser o marco processual que atesta a ciência notória da incapacidade laborativa por parte do segurado, o que não ocorreu nos autos” (fl. 04);
III)
“houve o cerceamento de defesa diante do reconhecimento da prejudicial de mérito sem a perícia médica judicial” (fl. 05); e que
IV)
“a enfermidade que aflige a Recorrente é de caráter psiquiátrico, sendo que os elementos dos autos demonstram que em por meio dessa desordem psiquiátrica a Recorrente apenas compreendeu, ainda que precariamente (posto que não houve comprovação judicial da incapacidade), que estaria incapaz quando começou a apresentar sintomas demenciais e incontinência urinária levando ao uso de fraldas geriátricas em 2021” (fl. 06).

De acordo com o disposto no art. 206, §1º, II, b, do CC, nas ações em que se pleiteia o recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro, o prazo prescricional é de 01 (um) ano, contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão, vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano: [...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: [...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; [...]

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pretensão de ressarcimento decorrente de seguro de vida em grupo deve ser exercida dentro do prazo de 01 (um) ano da ciência inequívoca do fato gerador,
in casu,
a invalidez, vide:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO TRANSCORRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ). 2. O Tribunal de origem consignou que a recorrente teve ciência inequívoca a respeito da incapacidade laborativa que lhe acometia, desde o exame pericial, realizado em 31/08/2018. Desse modo, a ação de cobrança ajuizada em 30/01/2020 encontra-se fulminada pela prescrição ânua, incidente in casu. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA INCAPACITANTE. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional ânuo para o ajuizamento de ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado (Súmula nº 278/STJ). 5. O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com a elaboração do laudo médico, indicando a causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada, outrossim, a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS. 6. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal local - em relação ao momento em que se deu a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória - seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.093.295/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022)

Esse entendimento, inclusive, encontra-se pacificado por meio da edição das Súmulas nº 101 e 278 do Tribunal da Cidadania:

Súmula nº 101: A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.

Súmula nº 278: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

No caso sob exame, segundo se depreende dos autos, em 04/01/2019, a autora, que possuía contrato de seguro pessoal com a companhia requerida, sofreu acidente doméstico que afetou sua saúde mental.

Após a realização de exames, foi lavrado laudo médico, datado de 18/06/2019, que atesta de forma expressa a incapacidade definitiva da requerente para o desempenho de quaisquer atividades laborativa (Id nº 8579331), data a partir da qual houve inequívoca ciência quanto a tal condição.

Todavia, a ação somente foi proposta em 09/06/2022, o que evidencia a ocorrência da prescrição.

Referido laudo médico particular revela-se suficiente para caracterização da ciência inequívoca da autora sobre sua incapacidade laborativa, razão pela qual reputa-se desnecessária a realização de perícia judicial, circunstância que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de cobrança de seguro. Extinção do feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, tendo em vista a declaração da prescrição anual (art, 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do código civil). Recurso do autor. Alegação que não restou consumada a prescrição, já que ainda não teve ciência inequívoca da sua incapacidade, na medida em que ainda não foi submetido a perícia no presente feito. Prescrição consumada. Prazo prescricional de um ano. Art. 206, §1º, II, alínea “b”, do Código Civil. Marco inicial da prescrição anual é a data da ciência inequívoca da invalidez permanente. Súmula nº 278 do STJ. O STJ, em sede de repetitivo, quando do julgamento do tema 875, firmou a tese de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico”. Contagem do prazo prescricional a partir do laudo médico particular juntado pelo próprio autor com a exordial. Ajuizamento da ação fora do prazo legal. Precedentes jurisprudenciais. Manutenção da sentença guerreada. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202400722619; Ac. 26992/2024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 05/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO. SÚMULA Nº 278, STJ. PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 206, §1º, do Código Civil e o enunciado da Súmula nº 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação em que se objetiva receber indenização securitária por invalidez, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. 2. No caso concreto o apelante autor noticia, na petição inicial, que foi admitido nos quadros da empresa JBS desde 2014, para a função de ajudante de produção. Afirmou que foi acometido de doenças ocupacionais incapacitantes, em especial o olho esquerdo (cegueira em razão de cicatriz na região macular), que ainda o limita até a data de hoje, conforme laudo médico carreado ao feito. O laudo médico em questão, concluindo pela cegueira do olho esquerdo, data de 18.06.2019, iniciando, pois, o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b" do CC, não havendo que se falar na necessidade, no caso em comento, de emissão de laudo médico judicial para dar início ao prazo prescricional. 3. Considerando que a presente ação foi protocolizada somente no ano de 2022, operou-se a prescrição ânua entre o conhecimento da incapacidade (18.06.2019) e o ajuizamento da demanda. Assim, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação. (TJMS; AC 0800583-83.2022.8.12.0029; Naviraí; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 14/05/2024; Pág. 71)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. Prescrição. Implementação. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro, em que a parte autora busca a condenação da parte ré ao pagamento da indenização securitária em razão de invalidez permanente, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no art. 206, §1º, II, b, do CC. O termo inicial do prazo prescricional deve considerar a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da sua moléstia, consoante enunciado da Súmula nº 278 do STJ. No caso em comento, a parte autora tomou ciência da invalidez a partir de laudo médico acostado aos autos, datado de 04/11/2015. Entretanto, somente em 05/07/2017 a presente demanda foi ajuizada, portanto, após o transcurso do prazo prescricional. Assim, ausente demonstrativo de pedido administrativo que pudesse suspender o prazo prescricional, sendo verificado o seu decurso, deve ser declarada a prescrição do direito inicial. Recurso desprovido. Unanime (TJRS; AC 5001326-49.2017.8.21.0002; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 29/02/2024; DJERS 01/03/2024)

Destarte, não merece reparos a r. sentença primeva que reconheceu a prejudicial de mérito de prescrição.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado que a autora liga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)